Tribunal: TJDFT
Processo: 0032580-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032580-55.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK AGRAVADA: VANESSA GRAZZIOTIN DESPACHO PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Em que pese o teor do despacho de ID 27096629, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 25795490), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), prossigo na análise do agravo. E, ao fazê-la, verifico que o agravante afirma que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso de apelação a ela submetido. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021